Tribunal: STF
Processo: HC 237812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Rodrigo Humberto dos Reis, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 888.468/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    RODRIGO HUMBERTO DOS REIS alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 5001669-23.2024.8.24.0000, em que foi mantido decreto de prisão preventiva expedido em seu desfavor. 



    Depreende-se dos autos que “[o] Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital [decretou] a prisão preventiva do Paciente em razão da prática, em tese, dos delitos de estelionato, integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, nos autos 5116980-27.2023.8.24.0023” (fl. 60). 



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “em síntese, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, em especial porque o Paciente é primário, possui bons antecedentes, além de residência fixa, profissão lícita e família estruturada” (fl. 60).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 7.2.2024. Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do STJ.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, o impetrante já veio a esta Corte para tratar do mesmo procedimento penal, em favor de corréu (HC 237.111/SC), em igual óbice formal, de modo que não há nada a apreciar.



    Por fim, registrou-se que o paciente está foragido, razão por que não se justifica o açodado pronunciamento da Corte sobre o mérito.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente